Tribunal: TJMT
Processo: 1003297-03.2023.8.11.0004
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003297-03.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MICKAEL DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 059.111.791-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LARISSA DAMACENA DUARTE DE SOUSA - CPF: 720.701.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JHENIFFER MATOS GOMES - CPF: 061.853.251-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DEOCLECIANO LIMA DE SOUSA - CPF: 860.644.601-72 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
-
TRÁFICO DE DROGAS
-
CONDENAÇÃO
-
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
-

PRELIMINAR:
NULIDADE DAS PROVAS EM VIRTUDE DA CISÃO PROCESSUAL
– INOCORRÊNCIA - NO MÉRITO:
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
– INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS –
ALMEJADA A APLICAÇÃO

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06
–
INACOLHIMENTO
-
APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA

–

ALEGAÇÃO DE
OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
-
IMPROCEDÊNCIA -
VINDICADA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

– INVIABILIDADE
–
PREQUESTIONAMENTO
-
MATÉRIAS ENFRENTEDAS NO VOTO
–
RECURSO DESPROVIDO.

É incabível a arguição denulidadedas provas,
tendo em vista que
a defesa não trouxe em sua manifestação prova insofismável do prejuízo,
elemento necessário para fins de reconhecimento de nulidade na seara do processo penal, tampouco foi demonstrada conexão que justificasse julgar os casos conjuntamente,
elementos necessários
sem
os
qua
is
prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivo pelo art. 563 do CPP (
pas
de
nullité

san

grief
).

2.

Os depoimentos firmes e coerentes prestados por policiais que participaram da prisão em flagrante do agente, em harmonia com os demais elementos probatórios contidos nos autos, são aptos a sustentar a condenação do Apelante pelos crime
s
de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sendo impertinente, portanto, a pretens
ão
absolutória.

3
.
Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados n
o
dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; tampouco integração a organizações com tal desiderato; de modo que, na espécie, havendo comprovação de que
o
apelante se dedicava a atividade criminosa e fazia do tráfico de drogas seu meio de vida, são circunstâncias que afastam a aplicação do tráfico privilegiado.

4.

A
utilização da quantidade de entorpecente para negativar o vetor“circunstâncias” do crime, não importa em
bis in idem
em relação ao afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, na última fase de fixação da reprimenda, mas sim, em utilização da mesma regra em momentos distintos e com finalidades diferentes
, máxime, se para afastar a minorante existir outros fatores concomitantes.

5.
Não
faz jus
o apelante

à
fixação do regime inicial
diverso do
fechado para cumprimento da pena, haja vista a diversidade de narcóticos apreendidos em poder do agente, dentre eles,
cocaína
(10,544g
),
maconha
(113,259g) e 51 comprimidos de ecstasy
,
o que, a teor do entendimento firmado pelos Tribunais

Superiores, autoriza a imposição do regime mais gravoso.

6
.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
MICKAEL DA SILVA NOGUEIRA
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/
MT
, que
o
condenou
à pena
de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e a 01 (um) ano de detenção, em regime inicialmente aberto, bem como, ao pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias/multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
, pela prática d
os
crimes de
tráfico ilícito de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, tipificados no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei nº 10.826/2003.

A Defesa
d
o Apelante, em suas razões,
postula
, à guisa de
preliminar
,
o reconhecimento
da
conexão do presente caso
,
com o caso de competência do Tribunal do Júri
(autos 1009201- 38.2022.8.11.0004), devendo ser anulada a sentença
, por tal inobservância
.

No mérito, requereu
a
absolvição
do Apelante,
em relação ao delito de tráfico de entorpecente,
nos termos do art. 386,
V
II, do CPP
, por ausência de provas concretas quanto a referida prática delitiva.

Alternativamente, em caso de condenação, requereu
a
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
.

Por fim, requereu a
fixação de regime diverso do fechado
, substituindo
a pena de prisão
por restritivas de direitos com fixação pelo juízo da execução.

Subsidiariamente, que
seja
modificado o regime para estabelecimento de regime semiaberto
para início de cumprimento
e
prequestionamento
de
todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas, expressa ou implicitamente

(id. 201026752
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
201026754
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto,
de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

207211661
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR NULIDADE D
O PROCESSO EM RAZÃO DA CISÃO PROCESSUAL

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

A Defesa do Apelante sustenta
a existência de conexão probatória desses fatos com os apurados na ação penal n. 1009201-38.2022.8.11.0004
, motivo pelo qual
, postula a nulidade da
sentença, por
cisão processual
indevida,
requerendo julgamento simultâneo dos fatos pelo Tribunal do Júri, notadamente alegando que o crime contra a vida teria sido motivado pela mercancia espúria de entorpecentes.

Todavia, observa-se que a tese defensiva
não
merece prosperar,
eis que o tráfico apurado nessa ação penal foi
posterior
à prática do homicídio.

Ademais,
na modalidade
“
manter em depósito
”
, como no caso em tela, o crime
é
permanente, de modo que, sua consumação se protrai no tempo.

Além disso, a prova do homicídio não influi direta ou
indiretamente
e
nem prejudicou a instrução deste processo
onde
o objeto são os delitos de
tráfico e posse de arma
,
descobertos posteriormente.

A conexão que justifica a modificação da competência demanda avaliação, caso a caso, da necessidade de julgamento conjunto dos delitos para melhor esclarecimento dos fatos
,
ou para prevenir decisões judiciais conflitantes, o que não é o caso dos autos.

Acresça-se, ainda, que
a defesa não trouxe em sua manifestação prova insofismável do prejuízo, elemento necessário para fins de reconhecimento de nulidade na seara do processo penal
, tampouco foi demonstrada conexão que justificasse julgar os casos conjuntamente
. Não havendo prejuízo, em face d
o princípio da instrumentalidade das formas positiv
ad
o
n
o art. 563 do CPP (
pas
de
nullité

san

grief
)
, não há de se reconhecer nulidade
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARES – NULIDADES
– 1)
(...)
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A sistemática das nulidades prevista pelo ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio proclamado pelo broca
r
do
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não se declara a nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo à parte. O preceito vem insculpido no artigo 563 do Código de Processo Penal, que preceitua que “nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa”.

(...)

(N.U 0017524-03.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 14/02/2022)
.

“(...)

3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo
à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas
de
nullité

sans

grief
). (...)”. (STJ -
AgRg
no HC n. 823.596/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 3/11/2023.)
.

Ante o exposto, não vislumbro situação
de
nulidade d
ecorrente de
cisão

processual

indevida,

pelo que,
rejeito a tese preliminar
arguida
pela Defesa.

MÉRITO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“....
no dia 07 de março de 2023, por volta das 06:00hs, em uma residência situada na Rua 28, nº 251, Bairro Ouro Fino, neste Município de Barra do Garças/MT,
o denunciado foi preso em flagrante pelos investigadores da Polícia Civil, por ter em depósito 01 (uma) porção de “maconha” (com pesagem de 111,259g – cento e onze gramas e duzentos e cinquenta e nove
miligramas de massa total), mais 01 (uma) porção da referida substância (acondicionada em um “
dichavador
”), bem como 01 (uma) porção de cocaína (com pesagem de 10,544g – dez gramas e quinhentos e quarenta e quatro miligramas de massa total), 51 (cinquenta e um) comprimidos de substância análoga a ecstasy e 01 (um) saco plástico branco, contendo no seu interior uma mistura de comprimidos inteiros em formato de coração e fragmentados, de coloração rosa intensa, semelhantes a comprimidos de ecstasy, com massa bruta de 21,293g (vinte e um gramas e duzentos e noventa e três miligramas),
conforme o laudo pericial preliminar (ID. 114306942, fls. 01/10), que seriam destinados à distribuição lucrativa, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

2. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo antes mencionadas,
o denunciado possuía e mantinha sob sua guarda 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre .380 ACP, modelo PT58 SS, 01 (uma) munição de calibre .380 AUTO NTA e 01 (uma) munição de calibre .40 S&W (Smith &
Wesson
) NTA, todas de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar
, cujas eficiências encontram-se evidenciadas no Laudo Pericial de Balística Forense (ID. 114306949, fls. 01/09).

Sobressai das investigações que, na data dos fatos, a equipe da Polícia Civil realizou cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca domiciliar na residência do denunciado MICKAEL, em razão do seu envolvimento na morte da vítima Lucas Rezende Rocha (morto no dia 03/08/2022 – ação penal nº 1009201-38.2022.8.11.0004), onde também restou apurado que MICKAEL integrava organização criminosa nesta cidade de Barra do Garças/MT (intitulada “Comando Vermelho”), cujo homicídio, inclusive, sucedeu em razão do tráfico ilícito de drogas.

Naquela oportunidade, os agentes policiais localizaram, nas dependências do imóvel, 01 (uma) porção de “maconha” (com pesagem de 111,259g – cento e onze gramas e duzentos e cinquenta e nove miligramas de massa total), acondicionada em uma vasilha plástica (de cor vermelha) que estava sobre uma mesa da cozinha, mais 01 (uma) porção da mesma substância, acondicionada em um “
dichavador
”, 01 (uma) porção de cocaína (com pesagem de 10,544g – dez gramas e quinhentos e quarenta e quatro miligramas de massa total), bem como as mencionadas porções de substância análoga a ecstasy, ocultadas no armário da cozinha
.

Na mesma ocasião,
foram encontradas a quantia de R$ 2.774,00 (dois mil, setecentos e setenta e quatro reais) em espécie, acondicionada em uma pochete e que também se encontrava sobre a mesa supracitada, 02 (duas) balanças de precisão, ocultadas em um freezer desligado, e mais 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) unidade de rolo de papel filme e diversas embalagens plásticas do tipo “
ziplock
” (materiais comumente utilizados para pesagem, embalo e armazenamento de drogas a serem comercializadas), também ocultadas no armário da cozinha, tudo característico do tráfico
.

Em continuidade das buscas, também foram localizadas e apreendidas a
arma de fogo
acima descrita (tipo pistola, marca Taurus, calibre nominal .380, modelo PT58 SS), que também estava sobre aquela mesa
, as sobreditas munições (sendo 01 de calibre .380 AUTO NTA e 01 de calibre .40 S&W
), que se encontravam no quarto do denunciado e eram mantidas sob a guarda
dele,
além de 02 (dois) carregadores de pistola, cor preta, compatíveis com arma de fogo de calibre .380 ACP
(Auto de Apreensão – ID. 114302780, fls. 01/02).

(...)
.
(
D
enúncia – id. 201025298).

Da detida análise das razões constantes do presente recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não
merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que o Juízo
a quo,
após realizada a instrução criminal, diante do conjunto probatório trazido aos autos,
condenou
Mickael

d
a Silva Nogueira
,
à

pena
de
0
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusãoe
0
1 (um) ano de detenção, além de 593 (quinhentos e noventa e três) dias
/
multa
,
pela prática do
s

delitos de tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo
, respectivamente.

Verifica-se que a
materialidade

dos delitos

encontra-se
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência,
pelo laudo de exame pericial da arma de fogo e munições,
pelo laudo do exame pericial em local do crime,
pelos laudo preliminar
de drogas e laudo definitivo, que
apresentaram resultado
positivo
para
presença de

cocaína
(10,544g
),
maconha
(
113,259g)
e 51 comprimidos de ecstasy.

Quanto à
autoria,
verifica-se dos autos, que o Apelante,
em ambas as fases procedimentais
,
reservou-se no direito de permanecer em silêncio.

Em contrapartida,
temos as declarações dos agentes policiais, que participaram da abordagem, que foram unânime
s
em afirmar, que
na residência do apelante foram encontrados vários tipos de entorpecentes, bem como, materiais normalmente utilizados para o fracionamento da droga, além de uma arma de fogo e munições
.

Neste diapasão veja
mos as declarações prestadas, na fase judicial, pela testemunha
IPC Larissa Damacena Duarte de Souza
,
que relatou minuciosamente a abordagem realizada, a qual culminou na prisão
do
apelante
:

“...
(
...
)

atuei na ocorrência dos fatos, onde durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva do acusado e de busca domiciliar na residência foram localizadas as drogas que foram apreendidas
; a
o chegar no local ouvimos uma movimentação dentro residência do acusado, que fica aos fundos do imóvel. Logo após adentrarmos na residência, ouvimos o barulho do acusado quebrando o aparelho celular e, de pronto, foi localizada uma arma de fogo (pistola) na mesa da cozinha, momento em que foi feita a detenção do acusado
; n
o momento das buscas no imóvel,
foram localizados diversos materiais indicativos do tráfico de drogas, como balança de precisão, muita droga sintética escondida no armário da cozinha, porções de maconha e de cocaína, e munições
.
(
...
)
a polícia
já tinha informações preliminares de que o acusado era membro faccionado e estaria exercendo algum cargo hierárquico na estrutura da organização criminosa
; t
ais informações preliminares foram confirmadas no momento do cumprimento do mandado de prisão do acusado e de busca domiciliar na residência do acusado, em razão da participação do acusado no homicídio da vítima Lucas Rezende, sendo que atuou como apoio logístico, tanto para evasão dos autores, quanto para esconder a arma e a motocicleta usada no crime, bem como
,
ficar de olheiro durante a ação criminosa
(
...
)
”.
(Fase Judicial –
Testemunha
Larissa Damacena Duarte de Souza
-
ID 120627201)
.

Como se vê, a testemunha
Larissa Damacena Duarte de Souza

confirmou
ter participado da
ocorrência que culminou na prisão do a
pelante
, bem como
,
que houve apreensão
d
e droga,
de
balança de precisão,
de
arma de fogo e
de
munições no local, além de
mencionar possível
envolvimento
do apelante
com a
Orcrim

“
Comando Vermelho
”
.

No mesmo
sentido
foram as declarações
judiciais
prestadas pela testemunha
Deocleciano Lima de Sousa
,
investigador da polícia civil
. Vejamos:

“(
...
)
nas buscas na residência
foi encontrada uma arma de fogo, sendo uma pistola calibre 380, que estava sobre a mesa da cozinha, bem como localizadas drogas sintéticas, maconha, quantidade de dinheiro e balança de precisão
;
a
o entrar pela porta da cozinha, foi verificado que havia outra porta que dava acesso ao quarto e ali foi encontrado o acusado deitado ao chão com a mão na cabeça
;
t
ambém foram encontradas munições de calibres 40 e 380, que estavam abaixo da televisão sobre um armário no quarto do acusado
;

(
...
) a
pós o cumprimento do mandado de busca domiciliar e de prisão do acusado, foi expedida uma ordem de serviço e realizada investigação da vida pregressa do acusado,
sendo apurado que ele possuía passagens criminais por tráfico, bem como
,
estaria traficando e era
membro de uma organização criminosa
;
n
esse homicídio tinha indícios de que o acusado integrava uma organização criminosa, inclusive que o referido homicídio foi praticado a mando da organização criminosa e que o acusado participou do apoio logístico
; (.
..
);
n
a residência foram apreendidas porções de vários tipos de drogas, sendo maconha, pasta base de cocaína e ecstasy
;
t
ambém foi apreendido plástico filme normalmente
usado
para o embalo da droga, balança de precisão normalmente usada para pesar a droga e
dichavador
para uso de droga
; a
maconha estava dentro de uma vasilha de cor vermelha em cima da mesa e não estava embalada, enquanto os comprimidos de ecstasy estavam dentro de uma vasilha no armário e embalados em saquinhos
; n
o terreno tinha duas casas, sendo que o acusado morava na casa dos fundos, enquanto a mãe ou irmã dele, salvo engano, moravam na casa da frente
(
...
)
”
. (
Fase Judicial – Testemunha
Deocleciano Lima de Sousa
-

ID. 119363273
)

Ressai das declarações de
Deocleciano Lima de Souza,
que ele
ratificou

as declarações
prestadas por
Larissa Damacena Duarte de Souza
, confirmando a apreensão de uma pistola calibre 380 na mesa da cozinha, munições, drogas sintéticas, maconha, plástico filme, quantidade de dinheiro e balança de precisão na residência, inclusive,
que
no quarto do a
pelante
foram encontradas munições de calibre .40 e .380, além de
mencion
ar
seu
eventual
envolvimento com organização criminosa
.

P
or seu turno, a testemunha
Ivone de Souza Lima
,
investigadora da polícia civil
, em juízo
, confirmou, em linhas gerais, as declarações prestadas pelas testemunhas
Deocleciano Lima de Souza

e

Larissa Damacena Duarte de Souza
.
Vejamos
:

“...
trabalhei na ocorrência dos fatos, onde durante cumprimento de mandado de busca domiciliar na residência do acusado foram localizadas drogas
;
(...)
e
m cima da mesa da cozinha, tinha uma arma de fogo desmuniciada e engatilhada, bem como uma certa quantidade de maconha dentro de uma vasilha e uma pochete com cerca de R$ 1.000,00 (um mil reais)
;
n
o armário da cozinha, localizei um vidro contendo dentro de uma sacola de plástica e vários comprimidos de ecstasy
;
t
ambém encontramos na cozinha objetos usados no tráfico, sendo embalagens, saquinhos transparentes vazios e comumente usados para colocar droga, duas balanças usadas para pesar droga, e um
dichavador
; que, no quarto do acusado, foram encontradas duas munições

(
...
)
.”
(Fase Judicial – Testemunha
Ivone de Souza Lima

-
ID 119363273)
.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas
serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Por fim, roborando as provas, temos
ainda o Laudo de Exame Pericial em Local de Crime de ID. 114306953, que possui
a
seguinte conclusão:

“
(
...
)
Assim, em face ao exposto, e considerando a natureza dos vestígios assinalados, em especial, materiais apresentados e localizados,
conclui o signatário que, o local de busca e apreensão era utilizado como ponto de fracionamento, embalagem e possível comercialização de substâncias entorpecentes, como descrito no corpo do presente laudo pericial

(
...
)
.”

Portanto, analisando o contexto probatório,
temos que restou devidamente comprovado que no momento do cumprimento de mandado de busca e apreensão
os
agentes
policiais lograram êxito em localizar na residência do apelante variedade de entorpecentes, quais sejam, maconha, cocaína e ecstasy, além de petrechos comumente utilizados para a mercancia de drogas, tais como
dichavador
, balanças de precisão e plásticos recortados
, não restando nenhuma dúvida
quanto ao embasamento da
condenação do apelante
Mickael

d
a Silva Nogueira
, na forma efetuada pelo juízo
sentenciante, de modo que não há que se falar em absolvição.

Quanto à pretensão da defesa do Apelante, no sentido de que seja

aplica
da
a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
, observa-se que o apelante não faz jus.

Conforme restou demonstrado,
o apelante
se dedica à prática de atividade criminosa,
principalmente, em face das declarações dos agentes p
oliciais
prestadas
,
em
juízo
, os quais
foram enfáticos em afirmar que o apelante é ligado à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”
, inclusive, o mandado de busca em sua residência, foi em virtude de seu envolvimento com tal organização.

Acresça-se, ainda, que
neste sentido, o apelante responde ação penal nº 1009201-38.2022.8.11.0004/1ª Vara Criminal, na qual são imputados a ele os crimes de homicídio triplamente qualificado e
organização criminosa
.

Portanto, há fundados elementos de que o apelante se decida
à
atividades criminosas,
não
fazendo jus à concessão da minorante do tráfico privilegiado, conforme o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Neste sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO
CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 –– LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUTORIA COMPROVADA EM RELAÇÃO A TODOS OS RÉUS – DESCLASSIFICAÇÃO DESCABIDA –

TRÁFICO

PRIVILEGIADO
– NÃO INCIDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA – FUNDAMENTO IDÔNEO
–
RECURSO
DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

Descabe falar em
tráfico

privilegiado
quando as provas demonstram a dedicação do réu ao comércio de substâncias ilícitas.

(N.U 0016181-69.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 24/02/2024).

Importa ressaltar, também, que o apelante foi preso em flagrante
delito mantendo em depósito considerável quantidade e variedade de entorpecentes, além de outros petrechos comumente utilizados na mercancia de drogas
(
balanças de precisão,
dichavador
, rolo de papel
filme e embalagens plástica
tipo “
ziplock
”
)
, circunstâncias que evidenciam a sua dedicação ao crime.

C
onforme
Enunciado 30 da Jurisprudência do
Eg
. TJMT
, a quantidade, a forma
de
acondicionamento da droga e a existência de apetrechos utilizados para a comercialização de drogas constituem fundamentos para evidenciar a dedicação a atividades criminosas:

“A quantidade,a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes,são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa
(
...
)
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).

Diante do exposto,
não
há como aplicar
em favor do apelante
a minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Portanto, também
não

merece reforma a sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
neste ponto.

Quanto à alegação de ofensa ao princípio “
ne

bis in idem”,
em relação à quantidade de droga, a defesa do apelante pugna para que a quantidade da substância entorpecente apreendida seja sopesada somente em uma das fases da dosimetria da reprimenda, ou seja, na primeira fase, quando da análise das circunstâncias judiciais; não podendo ser usada na terceira fase, quando se observa as causas de aumento da pena, sob pena de ocorrência de
bis in idem
.

Analisando a dosimetria da pena aplicada ao apelante, observa
-se
que o Juízo de Primeiro Grau, ao fixar a pena-base, na primeira fase levou em consideração
a variedade da droga
para elevar a pena basilar, com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/2006, já, na terceira fase, o Juízo deixou
de aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei Antidrogas
em face da
evidente dedicação
à
atividades criminosas e do envolvimento com organização criminosa
, como se vê do trecho a seguir transcrito
:

Primeira fase:

“
Analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, verifico que foram apreendidas maconha, cocaína e 51 comprimidos de ecstasy, divididas em porções. A
variedade das drogas
autoriza o incremento da pena base, pelo que elevo a pena de 1/6 (um sexto),em sede das circunstâncias específicas do art. 42, da Lei de Drogas.

(...)

Terceira
fase
:

“...
presente a
variedade de entorpecentes apreendidos
, sendo maconha, cocaína, além de cerca de 51 comprimidos de ecstasy, bem como elemento de prova, oriundo dos depoimentos prestados em juízo pelos investigadores de polícia Deocleciano Lima de Sousa (ID 119363273) e Larissa Damacena Duarte de Souza (ID 120627201),
indicandoenvolvimento do acusado também com a organização criminosa denominada Comando Vermelho
, sendo que, inclusive, o mandado de busca e prisão em sua residência relacionava-se à investigação por envolvimento do acusado no crime de homicídio da vítima Lucas Rezende Rocha (morto no dia 03/08/2022), praticado em contexto de organização criminosa, objeto da ação penal nº 1009201-38.2022.8.11.0004/1ª Vara Criminal, na qual são imputados ao acusado os crimes de homicídio triplamente qualificado eorganização criminosa.

(...)

Diante da evidente dedicação a atividades criminosas e do envolvimento com organização criminosa, nego a incidência do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas.
”.

Portanto, denota-se que o
Magistrado
Sentenciante,
nem
sequer utilizou a quantidade da droga
para afastar a minorante,
todavia, se assim o fizesse e
,

se outros elementos existi
sse
m, concomitantemente
,
como no caso, o uso da quantidade não implica
ria
em
bis in idem
.
Neste sentido, é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA UTILIZADA PARA AUMENTAR A PENA-BASE
–
(...)
–
INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – AFASTAMENTO EM RAZÃO DO MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA – CONCLUSÃO ACERCA DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA
– REGIME PRISIONAL FECHADO – IMPOSIÇÃO LEGAL – PENA DEFINTIVA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Descabe falar em bis in idem na consideração da quantidade de droga para negar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 se referida circunstância foi acrescida de apontamentos sobre o modus operandi da conduta delituosa, para se concluir que o apelante se dedicava a práticas criminosas
.

(...)

(N.U 1012482-48.2023.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024)
.

Portanto, como mencionado,
o juízo
a quo
utilizou
a variedade da droga
para elevar a pena basilar
, na primeira fase e,
na terceira fase, o Juízo deixou de aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei Antidrogas
em face da
variedade, além da

evidente dedicação à atividade criminosa
, bem como, a participação em
organização criminosa
.

Conclusivamente, temos que o Juízo de primeiro grau, não incidiu na ocorrência de “
bis in idem”,
de modo que
a pena
não
deve ser reparada neste ponto.

No tocante ao pedido de
alteração de regime
para início de cumprimento
da pena
,
não
merece prosperar, pois há muito tempo os Tribunais Superiores vêm entendendo que a apreensão de elevada quantidade de narcóticos, como no caso, evidencia a maior reprovabilidade da conduta imputada ao réu e a sua dedicação às atividades criminosas, autorizando, portanto, a imposição de regime mais gravoso, a despeito do
quantum
de pena estabelecido na sentença.

Para ilustrar, colaciono o seguinte julgado,
in
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL.
REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO NA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

I – (...).

II –
A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Precedentes
.

III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - HC: 193837 RJ
0107287-35.2020.1.00.0000, Relator: Nunes Marques, Data de Julgamento: 08/04/2021, Segunda
Turma,Data
de Publicação: 14/04/2021).

Portanto diante da elevada quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, mantenho o regime fixado na forma posta
na sentença
pelo
juízo
a quo
, conforme trecho a seguir transcrito:

“Sendo assim, considerando que, quando da dosimetria do tráfico, foram negativadas as circunstâncias do art. 42, da LD, diante da diversidade, variedade e quantidade de droga; indícios concretos de envolvimento com organização criminosa, e, ademais, atendendo-se ao fato de que o tráfico armado, como é o caso em exame, deve ser objeto de maior censura,
fixo
o regime inicial
fechado
em relação ao delito do art. 33,caput, da Lei n. 11.343/06, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do CP, conforme já assentado pela jurisprudência do STJ:

[...] 4. Embora os pacientes sejam primários e pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 e não excedente a 8 anos,
a quantidade da droga apreendida justifica a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP
. [...] (
AgRg
no HC 662.667/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021,
DJe

21/06/2021
).

Em relação ao delito do art. 12,caput, da Lei n. 10.826/03, considerando a pena fixada; a ausência de negativação de circunstâncias judiciais, bem como inexistência de reincidência, fixo
regime inicial aberto
.
”.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores
, c
onsigno que,
muito embora seja “
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando
d
e Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer
Ministerial
,
conheço do recurso
interposto, para
afastar a preliminar arguida
e
, no mérito,
NEG
AR
-
LHE PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024